Tribunal: TJMT
Processo: 1061820-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061820-23.2025.8.11.0041.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: PEDRO FELIPE VERNI REIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CNES. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, em que o reclamante alega que teve o reembolso das despesas médicas, no valor de R$ 900,00 negado, sob alegação que de que a nutricionista não possui registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)No caso concreto, os argumentos da reclamada para embasar a negativa estão desacompanhados de respaldo, eis que a obrigatoriedade do registro no CNES se limita à relação jurídica instituída entre a operadora e a entidade hospitalar em decorrência do credenciamento. Não há necessidade de registro por profissionais não credenciados, de modo que indevido o condicionamento do reembolso ao registro perante o CNES.A corroborar:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CADASTRO NO CNES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la à obrigação de reembolsar as despesas referentes às notas fiscais, nos limites contratuais. A recorrente alega que o reembolso foi negado em razão de o emissor das notas fiscais não possuir registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que, segundo a recorrente, o descaracterizaria como estabelecimento de saúde. Pugna pela improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro no CNES pode ser utilizada como justificativa para negar o reembolso de despesas médicas; (ii) analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de registro no CNES não constitui fundamento válido para negar o reembolso das despesas, uma vez que tal exigência é aplicável apenas à relação entre operadoras de plano de saúde e seus prestadores credenciados. O CNES é um requisito de credenciamento, não sendo extensível aos prestadores não credenciados utilizados pelo consumidor. 4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à operadora justificar a negativa do reembolso. Não demonstrada a ilegalidade das despesas, prevalece o direito do consumidor ao reembolso. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmam a irrelevância do registro no CNES para o pagamento de reembolso de despesas médicas em situações análogas, consolidando a interpretação de que tal exigência não pode ser imposta aos consumidores. 6. A sentença de primeiro grau está em conformidade com a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais, devendo ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) não impede o reembolso de despesas médicas em planos de saúde, salvo nos casos de credenciamento direto entre o prestador de serviços e a operadora. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre consumidores e operadoras de plano de saúde, impondo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei 8 .078/1990 ( CDC), arts. 2o, 3o, 6o, VIII; Lei 9.099/1995, art. 46 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível no 0007496-92.2024.8.26 .0405, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 30.09 .2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2203709-88.2024.8.26 .0000, Rel. Márcia Dalla Déa Barone, j. 26.08 .2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10122422520248260004 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 25/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)A operadora de plano de saúde não pode condicionar o reembolso de despesas médicas à demonstração de que o prestador de serviços ostente registro no CNES, que possui caráter meramente informativo, não estando a cargo do consumidor a verificação dessa condição.Nestas circunstâncias, conclui-se que o autor faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme os documentos colacionados (id. 199503382, 199503385 e 199503386).No que tange aos danos morais, verifico que situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando injustificada ofensa à integridade psíquica da parte Requerente, diante do desnecessário e significativo sofrimento do demandante, em especial em decorrência da tentativa de solução administrativa do imbróglio, que somente foi amenizado após ingressar com ação judicial, daí por que entendo presente o agir abusivo da ré a dar ensejo ao abalo moral.Sobre o quantum compensatório, este deve conformar-se à extensão do dano (CC, arts. 186, 927 e 944) e há de levar em conta, bifasicamente, fatores como o interesse jurídico do lesado, o grau da ofensa e sua extensão à vítima, as circunstâncias ínsitas ao caso, tudo servindo para amparar o Juiz na tarefa de fixação do valor equitativo de compensação. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos pela embargante e DOU-LHE PROVIMENTO para constar retificar o dispositivo da sentença guerreada que passa a vigorar nos seguintes termos:Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:I. CONDENAR a parte à obrigação de reembolsar o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir dos efetivos desembolsos, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil;II. CONDENAR a parte requerida à obrigação de não negar o reembolso referente ao tratamento descrito na inicial, exclusivamente com base na falta de registro no CNES, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão; eIII. CONDENAR a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil. Permanecem inalteradas as disposições da sentença, que deve ser cumprida integralmente.Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se.(...)”
4.A exigência de registro no CNES para reembolso de despesas médicas é indevida, pois esse cadastro se aplica apenas aos prestadores credenciados, não sendo requisito para a cobertura de serviços contratualmente previstos.
5. A negativa de reembolso com base na ausência de registro no CNES configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois impõe ao beneficiário uma restrição não prevista na legislação e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
6. A conduta da operadora de plano de saúde gerou angústia e sofrimento ao autor, que precisou interromper o tratamento por dificuldades financeiras, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta da operadora e a função pedagógica da reparação
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061820-23.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE VERNI REIS - CPF: 036.168.141-03 (RECORRIDO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025